Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009916-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDNA MARIA DA SILVA - CPF: 411.405.081-72 (AGRAVADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência e determinou prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão saneadora é agravável e se a determinação de perícia configura urgência qualificada para mitigar o rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora que rejeita preliminares não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, não sendo passível de impugnação imediata.

4. A taxatividade mitigada, conforme Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, requisito não evidenciado no caso concreto.

5. A mera determinação de produção de prova pericial e o consequente ônus financeiro decorrente do regular andamento do processo não configuram lesão grave ou de difícil reparação.

6. As matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, inexistindo prejuízo processual.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1150) reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas ao PASEP, afastando a plausibilidade da tese recursal, ainda que superada a barreira de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência qualificada, inexistente quando há apenas prosseguimento regular da instrução processual. 3. O ônus financeiro decorrente da produção de prova pericial não caracteriza, por si só, situação de inutilidade do julgamento em apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 1.009, §1o; 932, III; 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF); STJ, REsp 2.182.040/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 1038142-05.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1032139-34.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento n. 1009916-53.2026.8.11.0000, por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de cabimento e a inaplicabilidade da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), interposto em face da decisão exarada pela Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1075292-91.2025.8.11.0041, ajuizada por
EDNA MARIA DA SILVA
, que rejeitou as preliminares deduzidas na defesa (ilegitimidade passiva e incompetência absoluta) e deferiu a produção de prova pericial contábil, sem fixação de honorários de sucumbência na presente fase processual (ID. 352433369).

Em suas razões recursais (ID. 355324899), o Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática atacada violou o art. 1.015 do CPC, defendendo a aplicabilidade da taxatividade mitigada consubstanciada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo haver urgência qualificada diante do prosseguimento do feito com a determinação de custeio de perícia contábil, repisando, no mérito, a tese de que seria parte ilegítima e de que a competência para o julgamento da lide seria da Justiça Federal.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 360253389, alegando que o recurso é manifestamente inadmissível e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, rechaçando a tese de urgência e enfatiza que a legitimidade da instituição financeira já se encontra pacificada pelo Tema 1.150 do STJ, pugnando, ao fim, pela a condenação do Agravante ao pagamento de multa processual com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC

Recurso tempestivo (ID. 355379867) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
busca

a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento, sob o fundamento de que a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, aliada à determinação de realização de prova pericial, configuraria cenário de urgência qualificada apta a superar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Da análise dos autos, contudo, verifico que
o presente agravo interno não comporta provimento,
uma vez que busca desconstituir decisão monocrática juridicamente irrepreensível e amplamente fundamentada na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Como é cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

In casu, o Banco Agravante se insurge contra a decisão de saneamento e organização do processo que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta

É certo que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o cabimento do agravo de instrumento passou a observar um rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação em uma das hipóteses permissivas da norma

No caso concreto destes autos, todavia,
a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações elencadas no mencionado dispositivo, uma vez que o ato jurisdicional combatido possui natureza nítida de despacho saneador que analisou as condições da ação e a competência do juízo, de modo que tais rejeições preliminares não podem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento de forma autônoma

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha assentado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, tal entendimento jurisprudencial não modifica o cenário de descabimento do presente recurso, pois a referida mitigação somente se autoriza quando evidenciada a urgência qualificada decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão apenas na apelação, o que flagrantemente não ocorre na espécie.

Isso porque, para tentar subverter o sistema recursal, o Banco Agravante embasa o pedido de urgência no argumento de que o prosseguimento do feito lhe resultará “lesão grave de difícil reparação, haja vista que a decisão (...) ordenou o prosseguimento do feito com determinação e realização de perícia contábil”.

Tal argumentação deve ser frontalmente rechaçada, por não encontrar respaldo fático ou jurídico nos autos.

Em primeiro lugar, a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que o simples prosseguimento da fase instrutória, com a determinação para a produção de prova pericial, consubstancia o andamento regular e natural do processo, pois a realização de atos de instrução visa à busca da verdade real e integra o contraditório pleno, não representando, por si só, dano irreparável ou urgência qualificada apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: "1. A declaração de preclusão probatória não configura hipótese de urgência qualificada que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando a questão pode ser perfeitamente rediscutida em sede de apelação sem prejuízo irreparável à parte. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando adequadamente a inaplicabilidade da taxatividade mitigada ao caso concreto." (...)” (TJMT. N.U 1029970-74.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 10/02/2026) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada.” (...) (TJMT. N.U 1017504-48.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2025, DJe 12/08/2025) (g.n.)

Outro não é o entendimento do STJ sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão de deferimento da realização de prova pericial prolatada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica desafia agravo de instrumento. 2. O incidente de desconsideração da personalidade caracteriza-se como uma nova demanda - incidental - de conhecimento, com partes, causa de pedir e pedido. 3. As decisões interlocutórias proferidas no bojo do incidente de desconsideração somente desafiam agravo de instrumento caso se enquadrem no rol estabelecido pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil ou verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento posterior, consoante disposto no REsp 1.704.520/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. Recurso especial conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (STJ. REsp n. 2.182.040/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10/6/2025, DJEN 16/6/2025) (g.n.)

Em segundo lugar, o prejuízo meramente econômico decorrente do eventual custeio da instrução não se confunde com o perigo de dano processual irreversível exigido pelo Tema 988, até porque eventual equívoco na determinação da prova poderá ser perfeitamente revisto em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC), sem que o direito da parte pereça.

De todo modo, a argumentação de onerosidade excessiva e lesão grave cai por terra quando confrontada com os exatos termos da decisão agravada, tendo em vista que a magistrada a quo não impôs à Instituição Financeira o custeio integral e arbitrário da prova técnica, mas, ao contrário, a decisão determinou expressamente, em estrita observância à legalidade normativa (art. 95 do CPC), que “os honorários serão arcados pelas partes (art. 95, CPC), contudo a cota parte da autora será custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 95, §3o, do CPC)”.

Ou seja, o Banco Agravante arcará tão somente com a sua cota-parte legal na produção de uma prova essencial ao deslinde do feito, enquanto a cota-parte da autora hipossuficiente será suportada pelo Estado, inexistindo, portanto, gravame desproporcional, confisco processual ou lesão grave, tratando-se apenas do cumprimento do ônus financeiro natural da marcha do processo.

Ora, a mera necessidade de arcar com sua cota-parte de honorários periciais durante o trâmite não caracteriza urgência qualificada, conforme a jurisprudências recentes deste Sodalício que consagram a inadmissibilidade do recurso nestas hipóteses, inclusive de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CABIMENTO RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. 3. As questões decididas em decisão interlocutória não agravável podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC”. (...)” (TJMT. N.U 1038142-05.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 09/02/2026) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro não caracteriza urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, devendo a matéria ser debatida em eventual recurso de apelação." (...)” (TJMT. N.U 1032139-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025) (g.n.)

Na realidade, não se constata qualquer prejuízo preclusivo para o BANCO DO BRASIL, uma vez que, caso se verifique futuramente o desacerto da decisão de origem, a questão da ilegitimidade e da incompetência poderá e deverá ser suscitada em preliminar de eventual recurso de apelação ou mesmo em contrarrazões, na exata forma do § 1o do art. 1.009 do CPC

Por fim, cabe ressaltar que, conquanto o parágrafo único do art. 932 do CPC condicione a negativa de seguimento à prévia abertura de prazo para a parte interessada, referida oportunidade incide restritamente aos casos em que é possível sanar eventual irregularidade formal, o que não é o caso vertente, onde a inadequação da via recursal eleita configura vício substancial insanável de cabimento

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, de forma monocrática,
NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (ausência de cabimento e inaplicabilidade do Tema 988/STJ). (...)” (ID. 352433369)

Pois bem.

Como visto, o Banco Agravante sustenta que a decisão saneadora que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva encerra matéria passível de impugnação imediata, lastreando essa alegação de forma genérica em acórdão paradigma do REsp 1.772.839/SP, oriundo da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a leitura atenta do precedente revela profunda e intransponível distinção fático-jurídica (
distinguishing
) em relação à hipótese vertente, tendo em vista que, naquele caso, o STJ firmou o entendimento de que
“o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte”
e, portanto, seria agravável a decisão que
“enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte”
.

É curial observar que a regra do art. 1.015, VII, incide exclusivamente quando o provimento jurisdicional retira do processo um dos litigantes, sendo que, no presente caso, a magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar e manteve o
BANCO DO BRASIL
no polo passivo da lide.

Logo, tratando-se de mera manutenção da parte na lide, sem extinção parcial do processo, não há subsunção formal ou material à norma excepcional citada no precedente invocado pelo Banco Agravante.

Nesse contexto, admitir o cabimento extensivo pleiteado pelo Banco significaria converter a exceção em regra, subvertendo a sistemática da recorribilidade diferida pretendida pelo legislador do novel código.

Rechaçado o enquadramento direto, o Agravante tenta ainda a admissibilidade transversa pela via da “taxatividade mitigada”, firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), centrando sua tese na suposta
“urgência qualificada”
advinda de uma “lesão grave”, materializada na submissão da Instituição Bancária ao prosseguimento da lide com a instrução processual, especificamente a determinação para a confecção de laudo pericial contábil.

Ocorre que este Colegiado, em perfeita sintonia com a orientação dos Tribunais Superiores, consagra o entendimento de que o simples prosseguimento da fase instrutória (produção de prova técnica) consubstancia o andamento regular e natural do processo, não representando, por si só, dano irreparável ou urgência qualificada apta a subverter o sistema recursal.

Ademais, a argumentação atinente à “onerosidade excessiva” e ao “confisco processual” padece de absoluta falta de aderência aos termos da decisão saneadora atacada, pois a ilustre magistrada
a quo
não carreou ao
BANCO
o custeio integral da perícia, mas, ao contrário, balizou estritamente a obrigação sob o regramento do art. 95 do CPC:

“(...)
sendo que os honorários serão arcados pelas partes (art. 95, CPC), contudo a cota parte da autora será custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita
(art. 95, §3o, do CPC).” (ID. 222544588, na origem)

Portanto, inquestionável que o
BANCO DO BRASIL
arcará tão somente com 50% dos honorários periciais (sua cota-parte legal) para a produção de prova que interessa à resolução de questões aritméticas sobre os expurgos e índices do fundo PASEP, sendo certo, ademais, que o dispêndio financeiro natural dos atos instrutórios não equivale à “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, critério nuclear exigido pelo Tema 988/STJ.

Em casos análogos, a propósito, já decidiu esta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CABIMENTO RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
. 2.
A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação
. 3. As questões decididas em decisão interlocutória não agravável podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC”.

(...)” (TJMT. N.U 1038142-05.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 09/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ,
exige urgência qualificada decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, requisito não preenchido no caso concreto
. 7.
A mera necessidade de arcar com custas processuais e honorários periciais durante o trâmite não caracteriza urgência qualificada, sendo possível o debate da questão em apelação sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação
. (...)” (TJMT. N.U 1032139-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025)

Logo, por força expressa da lei (art. 1.009, § 1o, do CPC), as questões atinentes à ilegitimidade passiva e à incompetência do juízo, quando não resolvidas por decisões preclusivas imediatas, resguardam à parte o direito de devolução plena à instância revisora em eventual recurso de apelação, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Por sua vez, também não prospera o argumento de que o
BANCO
seria “mero operador” ou prestador de serviços cuja gestão recairia sobre o Conselho Diretor foi definitivamente fulminado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1150, segundo o qual:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; (...)” (STJ, 1a Seção, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023) (g.n.)

Logo, ao reconhecer a legitimidade de uma sociedade de economia mista (
BANCO DO BRASIL
) nas causas relativas à má gestão ou incorreção de atualização na conta do PASEP, firma-se logicamente a competência da Justiça Comum Estadual (exegese da Súmula 42/STJ), prescindindo de litisconsórcio com a União Federal.

Portanto, em que pese a intransponível barreira de admissibilidade, observa-se que, no mérito, a pretensão recursal restaria inequivocamente fadada ao insucesso.

Por fim, a despeito da robusta infirmação das teses da Instituição Financeira agravante, entendo, neste caso específico, que não restou configurada a manifesta inadmissibilidade de ordem dolosa ou o caráter puramente protelatório que justificaria a penalidade do art. 1.021, § 4o, do CPC, como pretende o Agravado, pois o Banco valeu-se da via interna para suscitar debate interpretativo e tentar o enquadramento na taxatividade mitigada - discussão que possui densidade técnica, embora superada, sendo certo que o exercício do direito de defesa não caracteriza, de imediato, abuso recursal.

Com tais considerações, em que pesem os extensos arrazoados do Agravante, o presente recurso não merece guarida, visto que a decisão monocrática se encontra em absoluta sintonia com os elementos dos autos, aplicando de forma rigorosa e exata a legislação processual e os precedentes vinculantes atinentes ao cabimento do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026